Tribunal: TJBA
Processo: 0500953-27.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500953-27.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA OLIVEIRA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, HELDER DE SOUZA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. TARIFAS TUST E TUSD. PERDAS DE ENERGIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986 DO STJ. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA: As concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva ad causam para ações que discutem aspectos da relação jurídico-tributária relativa ao ICMS, posto que atuam como meras arrecadadoras do tributo, sem competência para instituir, modificar ou dispor sobre sua incidência. A relação tributária estabelece-se exclusivamente entre o Estado e o contribuinte. Precedentes do STJ.

2. ADICIONAL DE 2% - FUNDO DE COMBATE À POBREZA: O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, instituído com fundamento na EC nº 31/2000 e convalidado pela EC nº 42/2003, é constitucional. Precedentes do STF e deste Tribunal.

3. TARIFAS TUST E TUSD: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996. Tema 986 do STJ (REsp 1.734.902/SP).

4. PERDAS DE ENERGIA: As perdas técnicas de transmissão e distribuição de energia elétrica constituem componente inerente ao processo de fornecimento de energia e integram legitimamente a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento firmado no Tema 986 do STJ.

5. DANOS MORAIS: A cobrança de valores com base em interpretação da legislação tributária posteriormente confirmada pelos tribunais superiores não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de ofensa a direitos da personalidade.

APELAÇÃO DA COELBA PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e ESTADO DA BAHIA, e como apelante/apelada a [AUTORA].

ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em:

I - CONHECER das apelações;

II - DAR PROVIMENTO à apelação da COELBA para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam e EXTINGUIR o processo sem resolução do mérito em relação à concessionária, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

III - DAR PROVIMENTO à apelação do ESTADO DA BAHIA para reconhecer a constitucionalidade do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza;

IV - NEGAR PROVIMENTO à apelação da autora, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD e das perdas de energia na base de cálculo do ICMS, bem como a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Salvador, .